Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701344-37.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE PAIVA ROSA, TAINA MACEDO DO VALE AGRAVADO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO D E S P A C H O Vistos, etc. Os documentos acostados no ID 29934049 dizem respeito tão somente a extrato de uma das contas correntes de um dos componentes do polo ativo na origem, ora recorrentes. E o DIRPF acostado, além de incompleto, referente a apenas uma das partes, refere-se ao ano-calendário de 2019. Com lastro nos princípios da boa-fé e da cooperação (art. 5o e 6o do CPC), concedo, pela derradeira vez, aos agravantes oportunidade para trazer aos autos elementos de permitam analisar suas alegações, v.g. extratos das contas correntes que regularmente operam, visto que o ID 29934049 denota que há, inclusive, múltiplas transferências entre contas de mesma titularidade, bem como DIRPF e contracheques atualizados e de ambas os Agravantes. Saliento que o não cumprimento a contento poderá repercutir no indeferimento da pretensão dos recorrentes. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator